Tribunal: TJDFT
Processo: 0736103-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736103-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: SIMONE GOMES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 1 ETAPA – QD 4 CJ 1 LT 1 contra decisão ID 206837713 proferida pela Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação da execução de no 0704465-49.2022.8.07.0008 ajuizada pela parte agravante em desfavor de SIMONE GOMES MONTEIRO, indeferiu o pedido de "penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos". Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que “ata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda” e “o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo”. Em suas razões, o condomínio alega que “a penhora perseguida não é a do bem em si, mas apenas a dos direitos aquisitivos, haja vista estar o bem alienado”. Nesse sentido, argumenta que “já restaram superadas nos autos todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação”, uma vez que “as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor”. Cita os seguintes atos que foram realizados em 1a instância: “i) intimação para pagamento voluntário; ii) oportunização do parcelamento do débito na forma do artigo 916, do CPC; iii) consulta de ativos financeiros; iv) consulta de eventual participação em empresas; v) consulta de veículos automotores disponíveis no acervo patrimonial do executado”. Após ser devidamente intimada, SIMONE GOMES MONTEIRO apresentou suas contrarrazões no ID 65940374. Em seu teor, suscita preliminar de ausência de interesse recursal por perda superveniente da utilidade do recurso, bem como violação à dialeticidade recursal. No mérito, sustenta que a parte “agravante sequer buscou outros meios, em especial extrajudiciais, para busca de bens penhoráveis”, arguindo que “não coopera com o resultado do processo o credor que não é diligente, de modo que, por consequência, não deve o julgador não deve autorizar medida que se mostra ineficaz”. Além disso, defende a impenhorabilidade do bem por ter sido adquirido mediante recurso do Fundo de Arrendamento Residencial no âmbito do programa Morar Bem. Preparo recolhido, IDs 63424444/63424445. É o relatório. Compulsando os autos eletrônicos na origem, verifica-se que o agravante informou por meio da Petição ID 216701169 que “o contrato de alienação referente ao imóvel gerador dos débitos condominiais perseguidos nos autos se encontra quitado”. Com o intuito de comprovar a situação alegada, apresentou declaração emitida pelo FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, na qual a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira que representa o referido fundo na qualidade de credor fiduciário, atesta a “liberação da garantia na matrícula do imóvel” (ID 216701170). Nesse cenário, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando prejudicado o próprio exame do recurso. Afinal, após o pagamento da dívida e seus encargos, ocorre a resolução da propriedade fiduciária nos termos do art. 25 da Lei Federal no 9.514/1997, de forma que o apartamento passa integralmente para a esfera de disponibilidade patrimonial do devedor fiduciante. Logo, não há mais que se falar em penhora de direitos aquisitivos, mas na constrição do bem em si. Contudo, apenas o primeiro ato foi submetido à apreciação em 1a instância e efetivamente abordado no pedido recursal, fulminando o interesse processual que embasava o agravo de instrumento. Tanto é assim que o condomínio apresentou na origem requerimento posterior relativo à segunda medida elencada, cujo indeferimento, inclusive, já é matéria de impugnação nos autos do agravo de instrumento distribuído nesta Turma sob o no 0751505-80.2024.8.07.0000. Considerando essa circunstância e o fato de que o termo de quitação foi apresentado pelo próprio agravante, o feito prescinde da intimação prévia instituída pelos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil por ausência de surpresa capaz de prejudicar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ante o exposto, acolho desde já a preliminar suscitada para declarar a prejudicialidade do recurso, razão pela qual NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento ID 63424443, conforme art. 932/CPC, inciso III. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se ciência ao Juízo de origem. Por fim, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital